Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-92.2022.8.11.0092
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-92.2022.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE MINAS GERAIS - ATCMG - CNPJ: 20.654.239/0001-92 (AGRAVANTE), JOVENTINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 125.635.366-34 (ADVOGADO), HUGO PIMENTEL DA CUNHA BICHARA - CPF: 093.127.646-24 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 452.130.031-68 (AGRAVADO), DIOGO CLAUDIO DA SILVA - CPF: 040.332.526-90 (ADVOGADO), MATEUS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 148.264.416-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo recursal, em razão do não recolhimento das custas no prazo legal, mesmo após intimação para pagamento em dobro conforme o art. 1.007, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de recurso de apelação cujo preparo foi recolhido intempestivamente, após o transcurso do prazo concedido para recolhimento em dobro, sob o argumento da aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento do preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal de natureza objetiva, cuja ausência, quando não sanada tempestivamente mediante intimação judicial, implica deserção do recurso, não se tratando de mera formalidade, mas de requisito essencial à configuração da regularidade recursal.

4. O art. 1.007, §4o, do CPC estabelece oportunidade única para sanar a omissão inicial mediante recolhimento em dobro dentro do prazo assinalado na intimação, constituindo prerrogativa a ser exercida tempestivamente, sob pena de configuração da deserção e preclusão temporal.

5. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, embora relevantes no sistema processual civil contemporâneo, não têm o condão de afastar regras específicas e cogentes referentes ao preparo recursal, sob pena de criar insegurança jurídica e tratamento anti-isonômico entre as partes.

6. O sistema processual já confere à parte oportunidade para sanar o vício mediante recolhimento em dobro, justamente em atenção ao princípio da primazia do mérito, não sendo admissível a eternização de prazos processuais ou a possibilidade de cumprimento a qualquer tempo das exigências legais.

7. O recolhimento intempestivo do preparo não tem o condão de afastar a deserção já configurada, sendo que a juntada extemporânea do comprovante de pagamento não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O descumprimento da intimação para comprovação do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, configura deserção do recurso, não sendo sanável por pagamento extemporâneo, ainda que anterior ao julgamento, em face da preclusão temporal operada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2200015/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 21.08.2023; STJ, Súmula 187; TJMT, 1030139-91.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE MINAS GERAIS – ATCMG
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de apelação por ausência de preparo deve ser reformada, pois o vício formal foi devidamente sanado com o recolhimento posterior e em dobro das custas processuais, conforme o §4o do art. 1.007 do CPC. Sustenta que tal recolhimento demonstra inequívoco interesse na apreciação do mérito e deve ser admitido à luz dos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. Alega que a decisão agravada desconsiderou esses fundamentos, além de violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o equívoco no preparo não causou qualquer prejuízo à parte adversa.

Acrescenta que a jurisprudência pátria é firme no sentido de permitir a regularização posterior de vícios formais quando não acarretam prejuízo ao processo ou às partes. A agravante reitera que sua conduta foi pautada pela transparência e diligência, não havendo dolo ou má-fé em sua atuação, e que a recusa de processamento do recurso configura medida desarrazoada e desproporcional, ferindo o devido processo legal. Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que a apelação seja conhecida e processada regularmente.

Em contrarrazões apresentadas em id. 324763387, o apelado sustenta que o Agravo Interno interposto pela agravante não deve ser provido, pois o pagamento do preparo recursal foi realizado fora do prazo legalmente estipulado, configurando a deserção do recurso de apelação. Argumenta que, embora a agravante tenha sido intimada a recolher o preparo em dobro conforme o §4o do art. 1.007 do CPC, permaneceu inerte, tendo apresentado o comprovante apenas na interposição do agravo, quase um mês após o fim do prazo, sem qualquer justificativa. A Defensoria Pública enfatiza que a intempestividade impede a convalidação do vício e que a preclusão operou seus efeitos, tornando a falha insanável.

Aduz ainda que o pagamento extemporâneo não supre os requisitos de admissibilidade do recurso, tampouco pode ser aceito sob argumentos de boa-fé ou princípios como o da primazia do julgamento do mérito. Destaca que a jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica ao reconhecer que a inobservância do prazo para recolhimento das custas, mesmo em dobro, resulta em deserção. Por fim, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE MINAS GERAIS – ATCMG
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

A questão central posta a julgamento versa sobre a possibilidade de conhecimento de recurso de apelação cujo preparo foi recolhido intempestivamente, após o transcurso do prazo concedido para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil.

Conforme documentação constante dos autos, a parte agravante interpôs recurso de apelação sem o devido recolhimento do preparo no prazo legal, o que motivou sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao pagamento em dobro das custas recursais, sob pena de deserção (id. 303219880). Tal decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 31/07/2025, com publicação em 01/08/2025, iniciando-se o prazo processual em 02/08/2025.

A certidão constante dos autos (id. 306180374) comprova que a parte agravante permaneceu inerte durante o prazo concedido para regularização, não realizando o recolhimento em dobro conforme determinado, o que culminou no não conhecimento do recurso. Somente em 04/09/2025, portanto, quase um mês após o decurso do prazo legal, a agravante apresentou comprovante de pagamento do preparo, quando da interposição do presente agravo interno.

O recolhimento do preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, de natureza objetiva, cuja ausência, quando não sanada tempestivamente mediante intimação judicial, implica deserção do recurso. Não se trata de mera formalidade, mas de requisito essencial à configuração da regularidade do recurso, tendo o legislador estabelecido regramento específico para hipóteses em que o preparo não é comprovado no ato da interposição.

O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe expressamente:

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A norma estabelece com clareza que a parte deve realizar o recolhimento em dobro dentro do prazo assinalado na intimação. Trata-se de oportunidade única concedida pelo legislador para sanar a omissão inicial, constituindo prerrogativa a ser exercida tempestivamente, sob pena de configuração da deserção. A ausência de manifestação dentro do prazo legal acarreta a preclusão temporal, tornando o vício insanável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, conforme se infere do seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA.
INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO, EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 484/STJ.
DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. "
Segundo o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária pelas instâncias de origem
" (STJ, AgInt no AREsp 1 .749.845/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2021). III . "
A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, para a regularização do vício.
Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (ii) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (iii) o recolhimento na forma determinada na intimação" (STJ, AgInt no REsp 1 .978.398/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022). IV. "A juntada de comprovante de agendamento não constitui meio apto à comprovação de que o preparo foi efetivamente recolhido, levando, portanto, à deserção do recurso"(STJ, AgRg no AREsp 743.163/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/11/2015). V. "
De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto
(Súmula 187 do STJ)"(STJ, AgInt no AREsp 2.079.571/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2022). (...) VII. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2200015 RJ 2022/0270106-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023 - destaquei).

Também este Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS POR VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A parte agravante foi intimada para comprovar o preparo recursal em dobro, mas permaneceu inerte no prazo legal, o que atrai a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
O recolhimento intempestivo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
O pedido de devolução de custas não pode ser conhecido, por ser incabível a via processual eleita, devendo ser formulado na esfera administrativa, conforme Instrução Normativa SCA no 2/2011. Inexistente má-fé processual, pois não se verificam condutas dolosas que justifiquem a aplicação de penalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
O descumprimento da intimação para comprovação do preparo recursal em dobro configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
O pedido de restituição de custas processuais deve ser formulado na via administrativa própria, sendo incabível seu conhecimento no bojo do recurso.” (...)” (TJMT, 1030139-91.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - destaquei).

Ainda que o recolhimento em dobro do preparo seja uma forma de regularização permitida pela lei processual, sua eficácia está condicionada à tempestividade, sendo certo que a inobservância do prazo judicial para a prática do ato torna o vício insanável, não podendo ser convalidado por pagamento extemporâneo, ainda que efetuado antes do julgamento do recurso.

Os argumentos trazidos pela agravante, embora respeitáveis, não têm o condão de afastar a aplicação da regra específica prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, tampouco de superar a preclusão temporal já operada. A agravante argumenta que o princípio da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual deveriam ser aplicados ao caso, permitindo-se o conhecimento do recurso de apelação apesar da deserção.

Contudo, os princípios invocados, por mais relevantes que sejam no sistema processual civil contemporâneo, não têm o condão de afastar regras específicas e cogentes, como aquela referente ao preparo recursal. A primazia do julgamento de mérito não pode ser interpretada como autorização para ignorar pressupostos legais de admissibilidade recursal, sob pena de criar indesejável insegurança jurídica e tratamento anti-isonômico entre as partes litigantes.

O Código de Processo Civil estabeleceu um sistema equilibrado que, ao tempo em que permite a correção de vícios formais, impõe limites temporais para tanto, justamente para garantir a celeridade processual e a preclusão de questões já superadas. A deserção recursal, como decorrência da ausência de preparo tempestivo, constitui sanção processual legitimamente imposta pelo legislador e aplicada pelo julgador em estrita conformidade com a lei.

Também não merece prosperar o argumento de que a primazia do mérito permitiria a flexibilização do requisito do preparo, pois o próprio sistema processual já confere à parte oportunidade para sanar o vício, mediante recolhimento em dobro, justamente em atenção àquele princípio. O que não se pode admitir é a eternização de prazos processuais ou a possibilidade de cumprimento a qualquer tempo das exigências legais, pois tal interpretação comprometeria seriamente a segurança jurídica e a própria estrutura do processo.

No caso concreto, não há que se falar em rigorismo formal exacerbado ou em cerceamento do direito de defesa, pois a parte agravante teve plena ciência da necessidade de recolhimento do preparo, foi intimada para providenciar seu pagamento em dobro e, mesmo assim, manteve-se inerte, sem apresentar qualquer justificativa para o não cumprimento da determinação judicial dentro do prazo assinalado.

Ainda que a agravante alegue ausência de prejuízo à parte contrária, o preparo recursal não se destina apenas a evitar prejuízos à parte adversa, mas constitui requisito de admissibilidade que interessa à própria administração da justiça e ao cumprimento das regras processuais. Aceitá-lo fora do prazo legal seria conferir tratamento diferenciado e favorecido à parte que descumpriu a norma processual, em detrimento daqueles que observam rigorosamente os prazos e as exigências legais.

Como bem observado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, o recolhimento intempestivo do preparo não tem o condão de afastar a deserção já configurada, sendo que a juntada extemporânea do comprovante de pagamento não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Permitir o conhecimento da apelação nas circunstâncias presentes representaria violação ao princípio da isonomia processual e da segurança jurídica, conferindo tratamento privilegiado a quem descumpriu prazos legais, em prejuízo daqueles que observam rigorosamente as normas processuais. Ademais, criaria precedente perigoso, incentivando o desrespeito a prazos processuais, com base em alegações genéricas de boa-fé e na possibilidade de regularização a qualquer tempo.

Por fim, cabe ressaltar que a aplicação correta das normas processuais, inclusive quanto às sanções previstas para o descumprimento de prazos e condições, não representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, concretiza o devido processo legal em sua plenitude, garantindo previsibilidade, segurança jurídica e tratamento isonômico entre os litigantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025